Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-65.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004310-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Consórcio, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), ROSEMERE DA CRUZ PRATES - CPF: 059.970.075-02 (ADVOGADO), JUNIO RINALDI DA SILVA - CPF: 011.725.271-99 (APELADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLANILHA DE CÁLCULO AUSENTE. EXECUÇÃO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, decretando a revelia da embargada, ora apelante, e reconhecendo a inexigibilidade do título por ausência de planilha de cálculo, nos termos do art. 798, I, “b”, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve nulidade processual por ausência de intimação em nome do advogado indicado na execução;

(ii) verificar a legalidade da decretação de revelia; e

(iii) aferir a validade do título executivo diante da ausência de demonstrativo de débito.

III. Razões de decidir

3. O pedido de intimação em nome de advogado específico não foi reiterado nos autos dos embargos, processo autônomo, sendo válida a intimação realizada.

4. A apelante teve ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive comparecendo à audiência conciliatória, o que afasta a nulidade alegada.

5. A revelia foi corretamente decretada, diante da inércia da embargada após a audiência.

6. A ausência de planilha de cálculo, requisito essencial previsto no art. 798 do CPC, torna inexigível o título executivo.

7. Inexistente demonstração de risco de dano irreparável, indefere-se o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade na ausência de intimação em nome de advogado não expressamente indicado nos autos dos embargos à execução.

2. A decretação da revelia é válida diante da inércia processual da parte regularmente citada.

3. A ausência de planilha de cálculo nos termos do art. 798, I, 'b', do CPC, compromete a exigibilidade do título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §5º; 344; 798, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado 1038962-55.2024.8.11.0001; TJMT, Apelação Cível 0000110-14.2015.8.11.0059.

R E L A T Ó R I O

Ocupa-se de recurso de apelação cível interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra r. sentença proferida pelo juízo 1ª Vara de Mirassol D'oeste, nos autos embargos à Execução, n.º
1004310-65.2022.8.11.0006, opostos em ação autônoma, por
JUNIO RINALDI DA SILVA
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto:

a) DECRETO a revelia da parte embargada nos termos do art. 344 do CPC.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Traslade-se cópia desta sentença à ação de execução de título extrajudicial n. 1001809-41.2022.8.11.0006.

CONDENO a parte embargada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC), salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC. “

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação válida em nome de seu advogado constituído, com fundamento no art. 272, §5º, do CPC. Alega que todas as intimações deveriam ter ocorrido em nome do advogado Edemilson Koji Motoda, OAB/SP 231.747, conforme requerido na petição inicial da ação de execução. Defende que a ausência de intimação comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos imediatos da sentença, sob risco de prejuízo irreversível. Por fim, prequestiona os arts. 485, III e VI, §1º do CPC, requerendo pronunciamento explícito desta Corte.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 284911891), rebatendo os argumentos da Apelante e alegando, afirmando que houve citação válida da parte embargada, ressaltando que a Apelante foi representada por advogada regularmente habilitada na audiência de conciliação.

Ressalta que não houve qualquer pedido formal de intimação nos autos dos embargos à execução em nome do advogado apontado na execução.

Sustenta, ainda, que a ausência de contestação aos embargos à execução caracterizou
revelia
, e que a alegação de nulidade não procede, por inexistência de prejuízo efetivo. Afirma, por fim, não se sustentar a alegação de total desconhecimento da ação de embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de Embargos à Execução para conferir ao ora embargante/apelado, que tenha a oportunidade de contestar a execução de forma adequada, sem que isso interfira na continuidade da execução em si. No presente caso, a divergência cinge-se acerca da
validade ou não da Citação do patrono
da apelada, haja vista decretação de revelia nos autos.

Inicialmente, constata-se que a sentença de ID 284911884 não se pronunciou sobre a questão da prescrição, tampouco a acolheu no fundamento do julgamento. O reconhecimento da procedência dos embargos limitou-se à
ausência de planilha de cálculo idônea
, exigida pelo
art. 798, I, "b", parágrafo único, inc. I a V do CPC
, para a admissibilidade da execução de título extrajudicial.

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação do advogado indicado,
o recurso não merece guarida
.

Nos termos do
art. 272, §5º, do CPC
,
“a intimação será feita em nome do advogado constituído pela parte, desde que indicado expressamente na petição inicial, na contestação ou
na primeira manifestação nos autos
”
.
(destaquei)

Compulsando os autos, depreende-se que
apelante não formulou tal requerimento
no bojo dos embargos à execução, processo autônomo e com independência formal em relação à execução.

O mandando de citação expedido –
id. 284911866,
sendo que além deste, houve a intimação das partes, para ciência do agendamento da audiência, conforme certidão de impulsionamento -
id. 284911869
.

Ademais,
consta dos autos que a Apelante foi representada por advogada habilitada durante a audiência de conciliação
(id. 284911871 - Págs. 1 e 2)
, e nada fez após o decurso de prazo, tendo se mantido inerte diante da regular ciencia dos embargos
.

Ou seja, após a audiência de conciliação infrutífera, sabendo que o processo continuará normalmente, permitindo-se que as partes apresentem suas alegações e defesas, contudo não houve qualquer manifestação da embargada -
id. 284911873
.

Nesse sentido, vejamos, o recente entendimento do trecho que seguinte acórdão,
in verbis
:
“ (...)
5 .
O comparecimento espontâneo do Réu supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil
.

6.
Assim, considerando a ciência inequívoca da parte, por meio do comparecimento espontâneo, não há que se falar em nulidade dos atos processuais, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação. (...)
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10389625520248110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)
(Destaquei).

Outrossim, consta nos autos, ato processual anterior ao reconhecimento de incompetência do foro (Comarca de Cáceres para Mirassol D’Oeste/MT), que houve intimação à parte embargada para regularização processual, conforme
id. 284911880
.

Enfim, o novo juízo de origem (competente)
agiu com acerto ao decretar a revelia da parte embargada, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de resposta
. A jurisprudência é clara no sentido de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), e no presente caso,
não se demonstrou efetivo prejuízo, tampouco ilegalidade nos atos processuais subsequentes à citação válida.

A propósito, nesse sentido, já decide neste E. Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL –
REVELIA DA PARTE EMBARGADA
- ALEGAÇÃO DE ÁREA MENOR DO QUE CONSTANTE NO CONTRATO - ACORDO DE ABATIMENTO – COMPROVAÇÃO DE QUE A ÁREA ADQUIRIDA NÃO RETRATA A ÁREA VENDIDA CONFORME O CONTRATO – VIABILIDADE DO ABATIMENTO DO PREÇO –
ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REVELIA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do apelo, quando a sentença com base em documentos trazidos nos autos reconhece a aplicabilidade do instituto da revelia, com a análise das provas constantes
, notadamente porque ficou comprovada a viabilidade da redução do valor contratado, eis que a área adquirida era menor do que a constante do contrato.

(N.U 0000110-14.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
(Destaquei)

Nesse sentido, acerca decretação da revelia, feita com maestria pelo r. sentença do juízo
a quo,
corrobora o entendimento desta Câmara,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVELIA
– MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Embora a revelia seja matéria de ordem pública,
ela deve ser deduzida perante o Juízo da causa
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

(N.U 1015874-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)
(Destaquei)

Portanto, somando-se à revelia, ao compulsando os
autos na execução de título extrajudicial n. 001809-41.2022.8.11.0006, verifica-se que desconstituição do título,
diante da ausência do lastro probatório acerca PLANILHA DE CÁLCULO
, qual é requisito intrínseco e indispensável ao deslinda da pretensão,
como bem fundamenta o magistrado de origem, como podemos ver trecho abaixo:

“Não obstante afirme a parte embargante a duplicidade dos contratos apresentados pela parte embargada, verifica-se que a ação de execução de título extrajudicial n. 001809-41.2022.8.11.0006 é baseada no contrato de adesão ao consórcio e no contrato de alienação fiduciária em garantia, sendo o segundo contrato (alienação) acessório, limitado ao estabelecimento da garantia real e, portanto, regido e vinculado às disposições e cumprimento do primeiro, pelo que não há falar em ausência de especificação do contrato executado.

Todavia, é de se acolher a preliminar da parte embargante de nulidade da execução por ausência de planilha de cálculo por ser ela requisito indispensável à execução na forma do art. 798, inciso I, alínea b, parágrafo único, incisos I a V, do Código de Processo Civil.
” (Destaquei)

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

[...}

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.”
(Destaquei)

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, este também não se sustenta. A Apelante não demonstrou risco concreto ou fundado receio de dano irreversível que justifique a medida excepcional.
A sentença possui natureza declaratória de nulidade e não impõe efeitos executórios imediatos irreparáveis
.

Por fim, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados (art. 485, III e VI, §1º do CPC) revela-se cabível, face
a sentença foi proferida com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Logo,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
mantendo a sentença inalterada a r. sentença proferida pelo juízo de piso.

Condeno a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, os quais majoro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025